Tribunal: TJMT
Processo: 1052002-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052002-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON ROMAO DOS REIS - CPF: 966.715.301-06 (RECORRENTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1052002-41.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Nelson Romão dos Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO JÁ DISCUTIDO EM AÇÃO ANTERIOR. EMPRESA DE ENERGIA QUE INSERE NOVAMENTE NEGATIVAÇÃO CUJO DÉBITO JÁ FOI DECLARADA INEXISTENTE JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de débito no valor de R$ 42,62, vencimento em 06/10/2022, negativado em 19/12/2022, cujo extrato do balcão é datado de 18/09/2023. Curiosamente, esse mesmo débito, já havia sido discutido nos autos n. 1049436-90.2021.8.11.0001, cuja negativação ocorreu em 12/02/2021 e o vencimento da dívida havia sido lançada como 07/01/2021, extrato do balcão datado de 01/12/2021, sendo que a sentença, nessa oportunidade declarou inexistente o débito e, em grau recursal, a empresa de energia foi condenada a pagar R$ 3.000,00 de dano moral, processo já arquivado. Além disso, existe ainda uma ação anterior a essas duas, autos n.
1003570-93.2020.8.11.0001, em que a sentença EXPRESSAMENTE declarou INEXISTENTE a relação jurídica entre o autor NELSON ROMÃO DOS REIS e a ENERGISA MATO GROSSO, em relação a UNIDADE CONSUMIDORA N. 6/2188469-7
, processo esse que está arquivado desde o ano de
2021.

2. É IRRELAVENTE, que a empresa de energia traga provas da existência da relação jurídica entre as partes referente a unidade consumidora n. 6/2188469-7, POIS JÁ EXISTE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, DECLARANDO QUE ESSA RELAÇÃO NÃO EXISTE.

3. Logo, a negativação do nome do autor, por débito inexistente e relação jurídica inexistente declarada por decisão judicial, configura falha na prestação de serviço
e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

4. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, no mérito,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados e o faço para:
a)
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos
;
b)
DETERMINAR
a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres), devendo, no prazo de 10 (dez) dias, proceder a exclusão do nome da requerente do cadastro de restrição de crédito, se ainda não o fez, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento; c)
CONDENAR
a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) (19/12/2022). Em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024